Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-80.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Vícios de infiltração no imóvel dos autores e de vizinhos após obras realizadas. Preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide que se confundem com o mérito. Culpa da apelante pelos vícios de infiltração sofridos pelos autores que se constata pela prova

Ementa:

APELAÇÃO. EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Vícios de infiltração no imóvel dos autores e de vizinhos após obras realizadas. Preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide que se confundem com o mérito. Culpa da apelante pelos vícios de infiltração sofridos pelos autores que se constata pela prova pericial encartada em produção antecipada de provas. Constatação técnica de que as obras realizadas pela apelante contribuíram decisivamente para a ocorrência de infiltrações. Eventual responsabilidade técnica da construtora que pode ser objeto de pretensão regressiva da apelante, se o caso. Valor da indenização por danos morais que deve ser diminuído para R$ 10.000,00, mais consentâneo com a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, não promovendo enriquecimento sem causa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.